Tribunal: TJES
Processo: 0008129-02.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008129-02.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

APELADO: RODRIGO AZEVEDO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA DA SUSEP. AFASTAMENTO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Generali Brasil Seguros S. A. contra sentença proferida em ação de cobrança movida por Rodrigo Azevedo, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária, fixada em 75% do valor previsto na apólice, e também de indenização por danos morais. A apelante alegou erro no cálculo da indenização, que deveria observar o critério proporcional estabelecido pela Circular SUSEP n. 302/2005, e sustentou a inexistência de dano moral indenizável em razão de controvérsia contratual fundada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a indenização securitária por invalidez parcial permanente deve ser calculada com base na aplicação proporcional da Tabela da SUSEP; e (
II
) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da recusa da seguradora em pagar a indenização no percentual pretendido pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O contrato de seguro sujeita-se às condições pactuadas e à regulamentação específica da SUSEP, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, a indenização deve observar a proporcionalidade entre o grau de redução funcional e o percentual previsto para perda total do membro ou órgão afetado.

4.
A Circular SUSEP n. 302/2005 determina que, havendo redução parcial da funcionalidade de membro lesionado, a indenização deve ser apurada com base no percentual da perda total previsto na Tabela da SUSEP, aplicado ao grau de redução funcional identificado, o que, no caso, resulta em 18,75% do capital segurado.

5.
A condenação imposta na sentença recorrida desconsiderou os critérios técnicos estabelecidos na apólice e pela norma reguladora, razão pela qual deve ser parcialmente reformada.

6.
A recusa administrativa ao pagamento da indenização securitária em razão de divergência técnica quanto ao método de cálculo não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de conduta abusiva, vexatória ou ofensiva por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A indenização por invalidez parcial permanente em seguro de acidentes pessoais deve ser calculada com base no percentual previsto na Tabela da SUSEP, aplicado proporcionalmente ao grau de redução funcional identificado.

2.
A recusa fundada da seguradora em pagar a indenização, baseada em divergência técnica quanto à metodologia de cálculo, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0008129-02.2014.8.08.0035.

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S. A.

APELAD
O
:
RODRIGO AZEVEDO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Generali Brasil Seguros S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11810083, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 11810385, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, na ação de cobrança proposta contra ela por Rodrigo Azevedo, que julgou “PROCEDENTE a pretensão autoral, com base no artigo 487, I do CPC, para condenar a parte requerida a pagar ao autor a indenização, limitada em 75% do valor previsto na apólice, deduzido o valor já recebido pela parte autora, devidamente corrigido desde a data do ajuizamento da presente ação e acrescido de juros legais contados da citação”.

Nas razões do recurso (id 11810386) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “houve equívoco no cálculo apontado na r. sentença, uma vez que a porcentagem de invalidez sobre o valor da cobertura é de 18,75% e não 75% para que a responsabilidade da ré Generali Brasil Seguro S/A, seja limitada ao percentual correspondente a perda funcional do membro lesionado”; e 2) “o mero aborrecimento cotidiano, o contratempo próprio da vida em sociedade ou o simples desconforto não configuram dano moral indenizável”.

Requereu que “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença recorrida”.

Sem contrarrazões (id 11810392).

A respeitável sentença, ao reconhecer a invalidez parcial e permanente do autor, constatada por meio de laudo pericial (fls. 181-9) que atestou "incapacidade funcional específica na ordem de 75%", condenou a seguradora a pagar ao segurado a indenização "limitada em 75% do valor previsto na apólice". A apelante argumenta que essa aplicação direta do percentual de 75% sobre o capital segurado total é equivocada e desconsidera a metodologia de cálculo que impõe a aplicação da Tabela SUSEP em casos de invalidez parcial.

É imperioso destacar que o contrato de seguro, por sua natureza, visa a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização em face de um risco predeterminado, conforme as condições gerais e especiais da apólice. No caso de invalidez parcial permanente, a indenização não se confunde com a invalidez total, devendo guardar estrita proporcionalidade com o grau de debilidade ou redução funcional sofrida pelo segurado.

A Circular SUSEP nº 302/2005, que dispõe sobre as condições gerais para o seguro de acidentes pessoais, é o diploma normativo que rege a matéria e estabelece as diretrizes para o cálculo da indenização. O seu artigo 5º, § 1º, é claro ao preceituar,
in verbis
:

"§ 1º - Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%."

No caso dos autos, o laudo pericial identificou incapacidade funcional parcial permanente estimada em 75% do segmento toracolombossacral, o qual, de acordo com a Tabela SUSEP, corresponde a 25% do capital segurado, resultando, assim, numa indenização de 18,75% sobre o valor total contratado (75% de 25%).

A respeitável sentença recorrida, ao fixar o percentual de 75% diretamente sobre o capital segurado, desconsiderou o critério proporcional contratado (fl. 53), o que conduz à sua parcial reforma para adequação ao parâmetro técnico previsto na apólice, observada a metodologia da Circular SUSEP n.º 302/2005.

No que se refere a indenização por dano moral, é importante observar que o mero inadimplemento contratual, ou a recusa de cobertura baseada em divergência quanto ao percentual de invalidez, a depender de apuração por perícia judicial, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

O dissabor e a frustração experimentados pelo segurado em razão da negativa de pagamento na via administrativa, ou da necessidade de recorrer ao Judiciário para definir o quantum devido, enquadram-se na esfera dos meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, incapazes de gerar ofensa aos direitos da personalidade.

Somente quando a recusa for injustificada, ou se demonstrar situação excepcional que exponha o segurado a vexame ou ofensa à honra, haverá reparação. No presente caso, a celeuma jurídica centrou-se na metodologia de cálculo da indenização, o que afasta a presunção de má-fé ou conduta desabonadora da Seguradora apta a ensejar o dano moral.

Ausente a comprovação de violação a direito da personalidade que extrapole o âmbito do mero descumprimento contratual, é imperativo o afastamento da condenação por danos morais.

Posto isso,
dou provimento

ao recurso
para reformar a respeitável sentença, a fim de: 1) reduzir o valor da indenização securitária, a ser calculada no percentual de 18,75% (dezoito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do capital segurado e 2) afastar a condenação da
a
pelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.